Tribunal: STF
Processo: ADI 1544
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-25
Data de publicação: 1997-06-25

Ementa:
E M E N T A :  DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
               AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ATO NORMATIVO.
DECRETO FEDERAL Nº 1990, DE 29.08.1996: ATO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA AÇÃO.
1.             A Lei nº 8.031, de 12.04.1990, criou o Programa Nacional
de Desestatização e deu outras providências.
2.             E o Decreto nº 1.990, de 29.08.1996, baixado pela
Presidência da República, "no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista o disposto"
naquela Lei, visou a executá-la.
3.             Trata-se, pois, de ato administrativo de mera execução
da Lei. Não propriamente normativo. Insuscetível, assim, de controle
concentrado de constitucionalidade, "in abstrato", mediante Ação Direta
de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, pois esta
só é admitida pela C.F., quando impugna "ato normativo" (art. 102, I,
"a").
4.             Se o Decreto, eventualmente, tiver excedido os limites
da Lei nº 8.031, de 12.04.1990, ou mesmo do Decreto nº 1.204, de
29.07.1994, que a regulamentou, conforme se alegou na inicial, então
poderá ser acoimado de ilegal, nas instâncias próprias, que realizam o
controle difuso, "in concreto", de legalidade dos atos administrativos.
5.             Aliás, o próprio controle jurisdicional de
constitucionalidade de ato meramente administrativo, de execução de
lei, pode, igualmente, ser feito nas instâncias ordinárias do Poder
Judiciário. Não, assim, diretamente perante esta Corte.
6.             Tudo conforme precedentes referidos nas informações.
7.             A.D.I. não conhecida, prejudicado o requerimento de
medida cautelar.